Tribunal: CARF
Processo: 12466.001258/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001258/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.667 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
COTIA ARMAZENS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/04/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Cumpre afastar a preliminar de cerceamento do direito de defesa, por a decisão
recorrida ter negado a apresentação posterior de provas e a realização de
perícia, pois além de a lide não merecer dilação probatória, uma vez que os
fatos são incontroversos, o julgador detém a prerrogativa de admitir, ou não,
apresentação posterior de provas e realização de perícia, desde que o faça
fundamentadamente.
MULTAS ISOLADAS.
Legítimas as exigências das multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de
obrigações acessórias, se o sujeito passivo deixou de informar a presença de
mercadoria no SISCOMEX, no prazo e forma preconizados pela legislação, e
descumpriu o requisito do regime especial de trânsito aduaneiro simplificado,
que permite o transporte de mercadoria sob controle aduaneiro, com suspensão
de tributos, de um ponto a outro do território aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001258/2010-15
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.001258/2010-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, no valor total de R$ 60.000,00, em razão do
descumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 107, IV, “f” e art. 107,
VII, “f", ambos do Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77, da Lei no
10.833/2003.
2. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls.
06/45):
2.1. Em relação a cada um dos conhecimentos (B/L) nos EUKOHUBR335040,
EUKOHUBR335041 e EUKOHUBR335042, o depositário e beneficiário do
trânsito aduaneiro simplificado deixou de informar a presença da mercadoria
(veículos importados) com a indicação do Número Identificador da Carga no
SISCOMEX, ou sua falta ou avaria, no prazo e forma preconizada pelo art. 107, IV,
“f”, do Decreto-Lei no 37/1966, c/c art. 5o, caput e § 1o, da IN SRF no 680/2006;
2.2. Também em relação a cada um dos mesmos conhecimentos (B/L), o depositário e
beneficiário do trânsito aduaneiro simplificado solicitou e removeu parte das unidades
de carga acobertadas pelos conhecimentos;
2.3. Em função do fato, o consignatário da mercadoria formalizou em 08 de maio de
2008, procedimento administrativo noticiando que a mercadoria do conhecimento não
se encontrava integralmente no recinto alfandegado do autuado (processo administrativo
n° 12466.001396/2008-80) e requerendo “autorização para remoção” dos veículos para
um só recinto.
2.4. Destarte, o autuado descumpriu o requisito do regime especial de trânsito
aduaneiro simplificado, que permite o transporte de mercadoria sob controle
aduaneiro, com suspensão de tributos, de um ponto a outro do território aduaneiro
(Decreto-Lei n° 37/66, art. 73), de 18/04/08 (data do fim do trânsito aduaneiro) a
08/05/2008 (data da formulação do procedimento administrativo), tendo-lhe sido
aplicada a multa diária prevista no art. 107, VII, alínea “f", do Decreto-Lei no 37/1966.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada pessoalmente da autuação em 26/05/2010 (fls. 05), a Impugnante
protocolou sua peça impugnatória em 24/06/2010 (conforme informação de fls. 243), às
fls. 175/184, alegando, em síntese, que:
3.1. recebeu do consignatário da carga (CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS) a
solicitação para que removesse parte dos veículos que haviam chegado no porto de
Vitória/ES e que não foram destinados ao armazém alfandegado da COIMEX
(atual TEGMA) por falta de espaço naquele recinto, havendo, então, providenciado
o registro de Declarações de Trânsito de Container (DTC), uma declaração para cada
veículo de transporte (cegonha);
3.2. somente pôde emitir o NIC (Número Identificador da Carga) e prestar a correta
informação ao Fisco quando solicitou à Alfândega do porto de Vitória a remessa
dos veículos que estavam no recinto da COIMEX (atual TEGMA), já que apenas
com todos os veículos presentes em seu recinto é que poderia emitir o NIC com a
presença total da carga relativa ao conhecimento marítimo (BL);
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.001258/2010-15

3.3. a verificação de que todos os veículos consignados no BL estavam em seu poder
demorou quinze dias, mas que, tão logo obteve essa confirmação, informou
imediatamente a presença da carga, não ocorrendo, assim, quaisquer das hipóteses
inflacionais que dão ensejo à aplicação da multa prevista na alínea "f' do inciso IV do
art. 107 do Decreto- Lei n° 37, de 1966, exigida pela fiscalização;
3.4. não obstante toda a dificuldade e urgência, foi diligente na conferência dos
veículos, prestando a correta informação às autoridades alfandegárias, o que evidencia a
sua boa-fé, além do que inexiste legislação especifica para o trânsito aduaneiro de
veículos automotores importados, quando realizado por meio de DTC, ao que
pondera que o manuseio de veículos é muito mais demorado do que o de contêineres,
inexistindo, portanto, forma e prazo para a informação sobre a carga que foi
objeto do referido trânsito;
3.5. é igualmente incabível a aplicação da multa prevista na alínea "f' do inciso VII
do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, exigida pela fiscalização por
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar
atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias, já que inexiste norma
legal ou operacional para regular a atividade de trânsito de veículos automotores
importados por meio de DTC;
3.6. havendo dúvidas quanto à aplicação das referidas multas, deve ser observado o
disposto no art. 112, do CTN;
3.7. requer o cancelamento do Auto de Infração hostilizado;
3.8. protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela juntada de prova documental, perícia técnica, devendo a Impugnante
ser intimada para tanto.

Em 27/11/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário lançado.
Intimada da decisão, em 04/12/2019, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em
23/12/2019, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual invoca
preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois a decisão recorrida negou a apresentação
posterior de provas e a realização de perícia. Reapresenta os mesmos fatos narrados na
manifestação de inconformidade, e defende não ter havido atraso na informação que justifique o
Auto de Infração. Aduz, ainda, que seria caso de multa por infração continuada, pelo fato das
infrações atingirem o mesmo bem tutelado e de igual fundamento fático, as infrações posteriores
se tratam de continuidade do comportamento inicial, acarretando a existência de uma infração
e, consequentemente, apenas uma penalidade.
Por fim, requer que o presente recurso seja provido, para reformar a decisão
recorrida e cancelar o auto de infração; sucessivamente, cancelar uma das multas do processo.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.001258/2010-15

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.

DO DIREITO DE DEFESA
Ab initio, cumpre afastar a preliminar de cerceamento do direito de defesa,
por a decisão recorrida ter negado a apresentação posterior de provas e a realização de perícia. A
um, porque a lide não merece dilação probatória, uma vez que os fatos são incontroversos. A
discussão gira em torno apenas das consequências jurídicas dos fatos narrados. A dois, porque o
julgador detém a prerrogativa de admitir, ou não, apresentação posterior de provas e
realização de perícia, desde que o faça fundamentadamente. E isso foi feito.

DAS INFRAÇÕES
A recorrente aduz que seria caso de multa por infração continuada, pelo fato das
infrações atingirem o mesmo bem tutelado e de igual fundamento fático, as infrações posteriores
se tratam de continuidade do comportamento inicial, acarretando a existência de uma infração
e, consequentemente, apenas uma penalidade. Trata-se de inovação argumentatória, pois não
oferecida a alegação na primeira oportunidade. Nada obstante, como não se trata de fato novo, e
sim de interpretação jurídica da imputação que lhe é imposta, entende-se melhor não declarar
preclusão e enfrentar o argumento.
Nota-se que a jurisprudência trazida pela recorrente, para escorar seu
argumento referente a infração continuada - falta de entrega de declaração trimestral de papel
imune - em que a mesma infração é praticada por vários trimestres, nada tem a ver com a
situação destes autos, em que dois tipos infracionais bem distintos foram praticados pela
recorrente, em momentos diversos.
Também não se pode concordar com o raciocínio de que as infrações atingem o
mesmo bem tutelado, de igual fundamento fático, e se tratam de continuidade do comportamento
inicial.
Em verdade, a única similaridade das infrações praticadas é que são
sancionadas mediante multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória,
que visam proteger o controle aduaneiro. Quanto ao fundamento fático, são bastante diversas as
ações previstas no tipo penal de cada uma das infrações, e nada tem de continuidade do
comportamento inicial de uma infração para chegar à outra. Ao revés, são completamente
autônomos os comportamentos previstos na norma penal.
O primeiro comportamento sancionado foi deixar de informar a presença da
mercadoria (veículos importados) com a indicação do Número Identificador da Carga no
SISCOMEX, ou sua falta ou avaria, no prazo e forma preconizada, ação prevista no art. 107, IV,
“f”, do Decreto-Lei no 37/1966, c/c art. 5o, caput e § 1o, da IN SRF no 680/2006):
Decreto-Lei no 37/1966
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.001258/2010-15

f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

IN SRF no 680/2006
Art. 5o O depositário de mercadoria, sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
indicação do correspondente Número Identificador da Carga (NIC).
§ 1° A constatação de falta ou acréscimo de mercadoria também deve ser informada
pelo depositário à fiscalização aduaneira.

O segundo comportamento sancionado foi descumprir o requisito do regime
especial de trânsito aduaneiro simplificado, que permite o transporte de mercadoria sob controle
aduaneiro, com suspensão de tributos, de um ponto a outro do território aduaneiro (Decreto-Lei
n° 37/66, art. 73), de 18/04/08 (data do fim do trânsito aduaneiro) a 08/05/2008 (data da
formulação do procedimento administrativo), ação prevista no art. 107, VII, alínea “f", do
Decreto-Lei no 37/1966:
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle
aduaneiro, e serviços conexos;

No caso concreto, a primeira conduta foi que parcela da carga importada foi
armazenada no recinto alfandegado sem que a recorrente tenha registrado no sistema
informatizado a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia naquela ocasião. A segunda
conduta foi a solicitação do trânsito aduaneiro, movimentação e armazenamento da carga
sem que toda a carga correspondente a cada BL estivesse à disposição do depositário.
Dito isso, não há que se falar em infração continuada.

No que toca ao mérito da lide, cabia à recorrente replicar as razões da decisão
recorrida e comprovar não ter praticado as infrações que lhe são imputadas. Em vez disso,
reapresenta os mesmos fatos narrados na manifestação de inconformidade, e defende não ter
havido atraso na informação que justifique o Auto de Infração.
Corolário disso, cumpre ratificar a decisão recorrida, que manteve a exigência,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art. 57, § 3o do RICARF:
(...) Em sua impugnação, afirma ainda que a situação dos autos foi uma exceção, já que
recebeu uma solicitação do consignatário da carga (Caoa Montadora de veículos) em
uma sexta-feira, para retirar parte dos veículos que haviam chegado no Porto de
Vitória/ES e que tinham inicialmente como destino o armazém alfandegado da Coimex
(atual Tegma), mas que não poderiam ser mais neste armazenados por falta de espaço
físico.
Complementa que providenciou o registro do trânsito dos veículos por Declarações de
Trânsito de Contêiner, uma para cada veículo de transporte (cegonha) e que só após ter
a integralidade do respectivo B/L é que poderia emitir o NIC com a presença total da
carga relativa.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.001258/2010-15

12. Sustenta, dessa forma, que não poderia ser penalizada pela falta de informação no
sistema já que assim que obteve a confirmação de que todos os veículos estavam em seu
poder, o que tardou 15 dias, imediatamente prestou à informação à Alfândega, nos
termos do art. 107, IV, “f”, do Decreto-Lei no 37/1966.
13. Como visto acima, o regime de trânsito aduaneiro simplificado por meio de DTC
obedece às regras emitidas pela autoridade aduaneira local, as quais foram normatizadas
pela Portaria ALF/VIT no 134/2007.
14. Pela referida Portaria, verifica-se que:
Da obrigação de verificar a qualificação da unitização (carga parte-lote)
Art. 9o Cabe ao beneficiário da DTC, antes do registro do Pedido de trânsito, a
responsabilidade, pela verificação da situação em que se insere a unidade de
carga, quanto número total de conhecimentos agregados (filhotes/house), peso
total declarado no BL, bem como quanto à autorização de cada consignatário
de cada parte-lote para a remoção da carga, se for o caso.
(...)
§ 4o O depositário do local de destino da carga, observado o disposto no caput
do art. 7o desta Portaria, deverá solicitar DTC para a remoção da totalidade
das unidades de carga acobertadas pelo conhecimento de carga, bem como
proceder ao carregamento das mesmas dentro do prazo constante do art. 7o, §
3o desta Portaria.
15. Ora, quando do recebimento da solicitação do consignatário da carga (Caoa
Montadora de veículos) para retirada de parcela dos veículos que haviam chegado no
Porto de Vitória/ES, já tinha conhecimento de que a carga que ali se encontrava no pátio
do Porto estava incompleta e que o trânsito da carga completa para outro recinto
alfandegado já se havia iniciado e interrompido por falta de espaço físico.
16. Nessa situação excepcional, como o impugnante próprio alega, não poderia se fazer
valer das regras ordinárias, devendo se socorrer das orientações das autoridades
aduaneiras, conforme previsto no art. 21, da Portaria:
Art. 21. Compete ao Chefe do Sevig e a seu substituto, concorrentemente,
expedir orientações que se façam necessárias, de forma a garantir a aplicação
das disposições constantes desta Portaria, bem como solucionar os casos
omissos.
17. Ou seja, caberia ao autuado indagar as autoridades aduaneiras sobre a melhor forma
de lidar com a situação excepcional e não simplesmente adotar procedimento ao arrepio
da legislação, frustrando completamente os controles aduaneiros sobre a carga
importada.
18. Dessa forma, a partir do momento em que, para acomodar a situação, aceitou a
realização do registro de DTC e a remoção irregular de parte da carga, sujeitou-se às
penalidades decorrentes pelo descumprimento tanto dos prazos para a informação da
presença de carga como dos requisitos para a solicitação da movimentação da carga por
meio de DTC, previstos no art. 107, IV, "f" e VII, "f", do Decreto-Lei no 37/1966, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.001258/2010-15

estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou
ao operador portuário;
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro, e serviços conexos; e
19. Conforme demonstrado no Relatório Fiscal, a forma e o prazo para que o depositário
informe à Receita Federal acerca da presença de carga armazenada no recinto
alfandegado, além da obrigação de informar falta ou acréscimo de mercadoria
encontram-se previstos na IN SRF no 680/2006, mais especificamente, no seu art. 5o,
caput e § 1o, a seguir transcritos:
Art. 5o O depositário de mercadoria, sob controle aduaneiro, na importação,
deverá informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga
recolhida sob sua custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária
ou secundária, mediante indicação do correspondente Número Identificador da
Carga (NIC).
§ 1° A constatação de falta ou acréscimo de mercadoria também deve ser
informada pelo depositário à fiscalização aduaneira.
20. Portanto, o que a norma estabelece é que o depositário deve proceder à verificação
da carga apresentada para depósito à vista do conhecimento de transporte internacional
onde esta mesma carga encontra-se consignada, visto que só em contraste com o que se
encontra consignado neste documento é que é possível constatar a eventual ocorrência
de falta ou acréscimo de mercadoria. É por essa razão que o destinatário da referida
obrigação acessória é o depositário, sendo irrelevante, para o cumprimento da referida
obrigação, a carga apresentada para depósito ter sido objeto de trânsito aduaneiro ou
não. Em suma, apresentada a carga para depósito, o depositário deve informar
imediatamente a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia mediante a
indicação do correspondente Número Identificador da Carga (NIC) e logo em seguida,
informar também a verificação de falta ou acréscimo de mercadoria, a partir do cotejo
com o conhecimento de transporte internacional.
21. A impugnante reconheceu que parcela da carga importada ao amparo dos
conhecimentos
marítimos
no
EUKOHUBR335040,
EUKOHUBR335041
e
EUKOHUBR335042 foi armazenada no recinto alfandegado por ela administrado, sem
que tenha registrado no sistema informatizado a disponibilidade da carga recolhida sob
sua custódia naquela ocasião, pelo que, nos termos do acima transcrito art. 5o, da IN
SRF no 680/2006, é suficiente para caracterizar a infração prevista na alínea “f” do
inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77, da lei no
10.833/2003.
22. No que tange à multa exigida pela fiscalização, em razão do descumprimento de
requisito para executar atividade de movimentação e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro, com fulcro na alínea “f”, do inciso VII, do art. 107, do Decreto-Lei
no 37/1966, tem-se que a fiscalização entendeu que o trânsito aduaneiro somente
poderia ter sido solicitado pelo impugnante, legitimamente, e consequentemente a
movimentação e armazenamento da carga, a partir do momento em que toda a carga
correspondente a cada BL estivesse à disposição do depositário, ora autuado.
23. Ocorre que tal somente se deu quando o consignatário da carga solicitou a remoção
dos veículos que se encontravam no EADI COIMEX para o recinto alfandegado da
impugnante. Daí a correta aplicação da multa diária preconizada pela norma acima
referida, entre a data do registro do DTC irregular e o protocolo do respectivo processo
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.001258/2010-15

administrativo n° 12466.001396/2008-80, com a solicitação da remoção da carga entre
recintos alfandegados.

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital